Tribunal: TJBA
Processo: 0008658-50.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008658-50.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: BISMARCK SALES PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO ABONO PIS/PASEP. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização substitutiva ao abono PIS/PASEP, referente ao período de 2005 a 2011, a servidor público municipal que alegou não ter recebido o benefício em razão de falha da Administração na realização de seu correto registro funcional. O recurso impugna a responsabilização do ente público, a ausência de comprovação do dano e o reconhecimento do período indenizável, alegando prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Serrinha deve ser responsabilizado pela omissão na alimentação e envio de dados do servidor à RAIS e aos órgãos competentes, impedindo o recebimento do abono PIS/PASEP; (ii) determinar se incide prescrição quinquenal sobre parte do período indenizável reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público decorre da omissão na adoção de providências administrativas necessárias ao cadastramento do servidor nos sistemas exigidos para habilitação ao recebimento do abono PIS/PASEP, conforme previsto na Lei nº 7.998/90.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor e ausente prova por parte do Município quanto ao cumprimento de seu dever de comunicação funcional, impõe-se a responsabilização objetiva da Administração Pública.

5. A ausência de impugnação específica aos fatos alegados pelo autor e a inexistência de prova documental da regularidade funcional demonstram a inércia administrativa relevante para a caracterização do dano indenizável.

6. A prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, impõe a exclusão do exercício de 2005 do período indenizável, visto que a ação foi ajuizada em 22/09/2011.

7. Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática fixada pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC como índice único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados ao servidor pela omissão no cumprimento do dever de promover o adequado registro funcional, indispensável ao recebimento do abono PIS/PASEP.

2. Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 7.998/90, art. 9º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, II, e 496; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-BA, Apelação nº 0003718-71.2013.8.05.0248, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 07.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000684-88.2013.8.05.0248, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008658-50.2011.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Serrinha, em que figuram como
Recorrente o
MUNICÍPIO DE SERRINHA
e como
Recorrido
BISMARCK SALES PEREIRA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 22 de setembro de 2006, limitando a indenização substitutiva ao período de 2006 a 2011, bem como para adequar os critérios de incidência dos consectários legais da condenação, na forma do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03